Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600503-02.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600503-02.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600415-
48.2024.6.16.0127, que, com fulcro no artigo 30, II, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, II
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha devido
aos gastos com fornecedor na condição de Inapto, art 53 da Resolução nº23.607/2019 do TSE, que
totaliza 1,23% da movimentação financeira e determinou o recolhimento no prazo de cinco dias do
valor de R$6.000,00 (seis mil reais) pelo candidato (Prestação de Contas Eleitorais apresentada por
Meron Daczuk Neto e Renata Campos Mendonça, candidato à disputa de Prefeito e Vice-Prefeito,
respectivamente, no município de Piraquara/PR, nas Eleições Municipais de 2024, pelo Partido
Verde - PV, julgadas aprovadas com ressalvas tendo em vista o valor pago a fornecedor Nestor Pio
da Luz, que encontra-se na situação de Inapto junto a Receita Federal, sendo uma Inconsistência
grave, geradora de potencial desaprovação, que denota a ausência de consistência e confiabilidade
nas contas prestadas, uma vez que submetidas a outros elementos de controle, hábeis a
validar/confirmar as informações prestadas, resultaram na impossibilidade de atestar sua
fidedignidade e o montante financeiro da campanha o valor pago R$6.000,00 (seis mil reais),
correspondente a 3,95% do montante financeiro da Prestação de contas, tendo como parâmetro o
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade o valor financeiro utilizado não representa um
potencial grande frente aos recursos financeiros empregados na campanha, por isto sendo mais
um motivo de ressalvas. Consignou que apesar da gravidade, o alegado pelo candidato deve ser
levado em consideração que foram pagos o advogado, conforme consta no extrato bancário da
conta outros recursos, no dia 31/10/2024 no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) foram utilizados
para o pagamento de advogado, apesar do constante no artigo 27 §1º e2º da Resolução TSE
nº23.607/2019, há previsão no artigo 41§8º da exclusão do limite de gastos o valor pago para
advogado. Logo no caso em tela, apesar da impropriedade e da irregularidade, mesmo não tendo
estornado o valor, é possível verificar no extrato bancário o pagamento ao advogado, assim como
o contrato apresentado no ID 126506456). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATA CAMPOS MENDONCA (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATA CAMPOS MENDONCA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)

GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MERON DACZUK NETO (RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MERON DACZUK NETO PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44379773
12/02/2025
10:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44379773 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210285345200000043325057
Número do documento: 25021210285345200000043325057
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:21:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.217
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600503-
02.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MERON DACZUK NETO PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: MERON DACZUK NETO
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATA CAMPOS MENDONCA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: RENATA CAMPOS MENDONCA
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. CONTRATAÇÃO
DE
FORNECEDOR
INAPTO
PERANTE
A
RECEITA
FEDERAL.
NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS.
PAGAMENTO
EVIDENCIADO.
COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL
AFASTADA.
I. CASO EM EXAME

Num. 44379773 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210285345200000043325057
Número do documento: 25021210285345200000043325057
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:21:26
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas de campanha do
recorrente devido à contratação de fornecedor com
inscrição
inapta
no
CNPJ,
determinando
o
recolhimento do valor da despesa ao Tesouro
Nacional.
2. Os recorrentes sustentam que a inaptidão do
fornecedor não comprometeu a regularidade das contas,
visto
que
foram
apresentados
documentos
comprobatórios da efetiva prestação dos serviços,
pagamentos realizados por conta de campanha e
emissão de notas fiscais e que o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional é indevido, pois a despesa
foi paga com Outros Recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) determinar se a
contratação de fornecedor com inscrição inapta no
CNPJ compromete, por si só, a regularidade das contas
de campanha; (ii) analisar se a apresentação de notas
fiscais, comprovantes de pagamento e ausência de
elementos que desabonem a prestação do serviço
contratado é suficiente para afastar a irregularidade
apontada; e (iii) verificar se é devida a determinação de
recolhimento dos valores relativos à contratação ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção de irregularidade na contratação de
fornecedor com inscrição inapta perante a Receita
Federal é relativa e pode ser afastada mediante a
demonstração de que os serviços foram efetivamente
prestados, os pagamentos realizados e os materiais
entregues.
5. O art. 82, parágrafo único, da Lei nº 9.430/1996
prevê que documentos fiscais emitidos por empresas
inaptas não produzem efeitos tributários, salvo se
comprovados o pagamento e a efetiva entrega dos bens
ou serviços, como ocorre no caso concreto.
6. O recorrente apresentou documentos comprobatórios
da realização da despesa e da contratação, incluindo

Num. 44379773 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210285345200000043325057
Número do documento: 25021210285345200000043325057
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:21:26
notas fiscais emitidas pelo fornecedor e registros de
pagamento por PIX.
7. Não há nos autos elementos que indiquem a ausência
de capacidade operacional ou qualquer indício de
fraude por parte do fornecedor ou do contratante,
aplicando-se o princípio da confiança nas relações
comerciais.
8. A jurisprudência deste Tribunal entende que, embora
seja recomendável a verificação da regularidade fiscal
dos
fornecedores,
tal
obrigação
não
implica,
automaticamente, a rejeição de contas em hipóteses
como a presente, em que não há prejuízo à lisura da
campanha.
9. Não é exigível o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional nas hipóteses em que a despesa, além de
regularmente comprovada, não foi paga com recursos
públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido. Determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada.
Teses de julgamento: 1. A contratação de fornecedor
inapto perante a Receita Federal não compromete a
regularidade
das
contas
de
campanha
quando
comprovados o pagamento, a emissão de notas fiscais e
a efetiva prestação dos serviços. 2. A presunção de
irregularidade decorrente da inaptidão fiscal de
fornecedor pode ser afastada na ausência de indícios de
fraude ou de prejuízo à fiscalização eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.430/1996, art.
82, parágrafo único; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 60; Lei nº 9.504/1997, art. 30.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
PCE
060286270, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
Publicado em sessão em 16/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,

Num. 44379773 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210285345200000043325057
Número do documento: 25021210285345200000043325057
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:21:26
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MERON DACZUK NETO e
RENATA CAMPOS MENDONÇA contra a decisão do Juízo da 155ª Zona
Eleitoral - Piraquara (id. 44298245), por meio da qual as suas contas relativas às
eleições 2024 foram aprovadas com ressalvas em razão da contratação de
fornecedor cujo CNPJ consta como inapto nos registros da Receita Federal, com
a determinação de recolhimento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44298254), os recorrentes arguem, preliminarmente, a
nulidade da sentença recorrida em razão da ausência de fundamentação jurídica.
No mérito, sustentam que a contratação de empresa com situação inapta perante a
Receita Federal não enseja a aposição de ressalva ou a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Afirmam que à época em que a empresa foi declarada inapta, a Instrução
Normativa nº 1863/2018 da Receita Federal não previa a suspensão das
atividades da empresa como efeitos da inaptidão e que não há previsão legal para
se considerar a contratação como irregular, consoante a jurisprudência do
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.
Aduzem, ainda, que a despesa não foi paga com recursos públicos, mas sim por
meio da conta bancária destinada a Outros Recursos, não havendo fundamento
para a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Requerem o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se

Num. 44379773 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210285345200000043325057
Número do documento: 25021210285345200000043325057
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:21:26
aprovar as contas prestadas sem ressalvas e de se afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Encaminhados os autos a esta instância (id. 44298257), a Procuradoria Regional
Eleitoral ofereceu parecer (id. 44318193) opinando pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por seu parcial provimento, afastando-se a determinação de
recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos contra a sentença
recorrida foi publicada em 10/12/2024 (id. 44298252) e o recurso interposto em
13/12/2024 (id. 44298254), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelos recorrentes, relativas à candidatura aos cargos de
prefeito e vice-prefeita do município de Piraquara nas eleições 2024, foram
aprovadas com ressalvas em virtude da contratação de serviços no importe de R$
6.000,00 (seis mil reais) de fornecedor cujo CNPJ consta como inapto no
cadastro da Receita Federal, determinando-se, ainda, o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação ao argumento de que “[e]sta
situação faz com que os mecanismos de controle se enfraqueçam frente
idoneidade dos gastos de campanha”.
De início, afasto a preliminar de nulidade da sentença, porquanto, embora
sucinta, a sentença está fundamentada.

Num. 44379773 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210285345200000043325057
Número do documento: 25021210285345200000043325057
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:21:26
No mérito, em que pese o louvável zelo do magistrado de origem, o recurso
merece parcial provimento.
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que “incumbe ao
contratante certificar–se da regularidade fiscal do contratado, sendo irregular a
contratação de empresa em situação de inaptidão perante a Receita Federal para
prestação de serviços na campanha, ante a presunção de incapacidade de entrega
do bem ou do serviço contratado” (PCE 060286270, Publicado em sessão em
16/12/2022).
A inobservância a este dever de cautela possibilita a aposição de ressalva na
aprovação das contas.
Não obstante, não se pode afirmar que tenha restado configurada irregularidade
capaz de ensejar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Ao estabelecer as restrições às empresas cujo CNPJ seja declarado inapto, a Lei
9.430/1996 resguarda os efeitos de eventuais notas fiscais emitidas:
Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas
condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
quando a pessoa jurídica: (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
I - deixar de apresentar obrigações acessórias, por, no mínimo, 90 (noventa)
dias a contar da omissão; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for
o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
III - for inexistente de fato, assim considerada a entidade que: (Incluído pela
Lei nº 14.195, de 2021)
a) não dispuser de patrimônio ou de capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social
integralizado; (Incluída pela Lei nº 14.195, de 2021)
b) não for localizada no endereço informado no CNPJ; (Incluída pela Lei nº
14.195, de 2021)

Num. 44379773 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210285345200000043325057
Número do documento: 25021210285345200000043325057
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:21:26
c) quando intimado, o seu representante legal: (Incluída pela Lei nº 14.195,
de 2021)
1. não for localizado ou alegar falsidade ou simulação de sua participação na
referida entidade ou não comprovar legitimidade para representá-la; ou
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
2. não indicar, depois de intimado, seu novo domicílio tributário; (Incluído
pela Lei nº 14.195, de 2021)
d) for domiciliada no exterior e não tiver indicado seu procurador ou seu
representante legalmente constituído no CNPJ ou, se indicado, não tiver sido
localizado; ou (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
e) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo quando a paralisação for
comunicada; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
IV - realizar operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais
beneficiários; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
V - tiver participado, segundo evidências, de organização constituída com o
propósito de não recolher tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de
débitos fiscais, inclusive por meio de emissão de documentos fiscais que
relatem operações fictícias ou cessão de créditos inexistentes ou de terceiros;
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
VI - tiver sido constituída, segundo evidências, para a prática de fraude fiscal
estruturada, inclusive em proveito de terceiras empresas; ou (Incluído pela
Lei nº 14.195, de 2021)
VII - encontrar-se suspensa por no, mínimo, 1 (um) ano. (Incluído pela Lei
nº 14.195, de 2021)
§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, a comprovação
da origem de recursos provenientes do exterior dar-se-á mediante,
cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a
identificação da instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos
recursos para o País; (Redação dada pela Lei nº 10.637, de
2002)
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa
física ou jurídica titular dos recursos remetidos. (Redação
dada pela Lei nº 10.637, de 2002)
§ 3o No caso de o remetente referido no inciso II do § 2o ser pessoa jurídica
deverão ser também identificados os integrantes de seus quadros societário e
gerencial. (Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)
§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o aplica-se, também, na hipótese de que trata o
§ 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976.

Num. 44379773 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210285345200000043325057
Número do documento: 25021210285345200000043325057
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:21:26
(Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)
§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 81-A. As inscrições no CNPJ serão declaradas baixadas após 180 (cento
e oitenta) dias contados da declaração de inaptidão. (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)
§ 1º Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 2º O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa
jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
§ 3º Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a
inscrição no CNPJ, observados os termos e as condições definidos pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
[grifou-se]

Sobre a mesma questão, prevê a Instrução Normativa RFB 1.863/2018:
Art. 41. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
I - omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que,
estando obrigada, deixar de apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos,
qualquer das declarações e demonstrativos relacionados no inciso I do caput
do art. 29;
II - não localizada, definida nos termos do art. 43; ou
III - com irregularidade em operações de comércio exterior, assim
considerada aquela que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva

Num. 44379773 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210285345200000043325057
Número do documento: 25021210285345200000043325057
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:21:26
transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de
comércio exterior, na forma prevista em lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a entidade domiciliada
no exterior.

Logo, tem-se que a pessoa jurídica em situação de inaptidão perante a Receita
Federal não pode prestar o serviço ou entregar o bem que constitui o objeto de
sua existência.
Todavia, a presunção de não prestação do serviço contratado gerada por essa
situação é relativa, cedendo nas hipóteses em que, mesmo inapta, a empresa
continuou emitindo notas fiscais.
Nesses casos descaracteriza-se a presunção de má-fé do contratante, no caso o
candidato recorrente, ante o princípio da confiança, que deve permear as relações
comerciais.
No caso em apreço, o recorrente apresentou 2 (duas) notas fiscais emitidas pelo
fornecedor Nestor Pio Luz - CNPJ 13.388.645/0001-95 (ids. 44298136 e
44298178), ambas relativas à impressão de materiais de propaganda eleitoral.
Ademais, tem-se que, não obstante a inaptidão da empresa contratada, os
pagamentos foram efetuados, via pix, ao contratado Nestor Pio da Luz (ids.
44298136 e 44298178).
Isso, aliado ao fato de que não há nos autos nenhum elemento capaz de indicar
que os materiais não foram entregues aos recorrentes, faz incidir no caso em
apreço a exceção contida no parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996,
concluindo-se que as despesas foram comprovadas por meio de documentos
fiscais idôneos, conforme exigido no art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não fosse isso motivo suficiente para se concluir pela impossibilidade de

Num. 44379773 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210285345200000043325057
Número do documento: 25021210285345200000043325057
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:21:26
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, tem-se que os
pagamentos foram realizados a partir da conta bancária nº 117.443-6, utilizada
pelos recorrentes para o trânsito de “Outros Recursos”.
Assim, não se tratando de recursos de origem pública, seria incabível, ainda que
verificada alguma irregularidade, a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, pois inaplicável o disposto no art. 79, §1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Destarte, conclui-se que, a despeito da inobservância por parte dos recorrentes do
dever de verificar a regularidade fiscal dos contratados, que atrai a aposição de
ressalva, não se verifica ser hipótese que enseje o reconhecimento de
irregularidade na contratação ou na comprovação da despesa, tampouco a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, merecendo
reforma, neste ponto, a decisão recorrida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44379773 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/02/2025 10:28:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021210285345200000043325057
Número do documento: 25021210285345200000043325057
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/02/2025 14:21:26

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600503-
02.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MERON DACZUK NETO PREFEITO, MERON
DACZUK NETO, ELEICAO 2024 RENATA CAMPOS MENDONCA VICE-PREFEITO, RENATA
CAMPOS MENDONCA - Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE -
PR82943, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA -
PR46984-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025